Tribunal: TJPA
Processo: 0800284-97.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800284-97.2023.8.14.0035

APELANTE: JOHNATAN SOARES ABREU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, TORTURA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. LICITUDE DE PROVA OBTIDA MEDIANTE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA INGRESSO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR PROVA EMPRESTADA. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 26 anos e 10 meses de reclusão e 300 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II e V, §2º-A, I; art. 288, parágrafo único, do Código Penal; e art. 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/1997. A defesa buscou o reconhecimento de nulidade por prova ilícita decorrente de suposta invasão domiciliar, nulidade por uso de prova emprestada, absolvição pelo crime de associação criminosa, consunção da tortura pelo roubo, redução das penas aplicadas, substituição por penas restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se as provas obtidas mediante ingresso domiciliar são ilícitas por ausência de mandado judicial; (ii) se houve nulidade por utilização de prova emprestada sem contraditório; (iii) se estão presentes os requisitos para configuração do crime de associação criminosa armada; (iv) se o crime de tortura deve ser absorvido pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da autorização voluntária do ingresso policial na residência foi corroborada por testemunho judicial do proprietário do imóvel, afastando a alegação de ilicitude, nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE 1.492.256.

4. Não houve nulidade por prova emprestada, pois o juízo de origem garantiu à defesa ciência, manifestação e contraditório efetivo sobre os elementos documentais juntados, não havendo demonstração de prejuízo.

5. A existência de vínculo estável e permanente entre o recorrente e os demais agentes, com divisão de tarefas e reiteração delitiva, caracterizou o crime de associação criminosa armada.

6. A violência física e psicológica empregada excedeu os meios típicos do roubo, com dolo autônomo de causar sofrimento para obtenção de informação, caracterizando o delito de tortura.

7. A pena foi fixada com fundamentação concreta, respeitando os critérios do art. 59 do CP e a metodologia trifásica do art. 68, estando proporcional à gravidade dos delitos.

8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a vedação legal.

9. Pedido de recorrer em liberdade deve ser deduzido por habeas corpus, conforme Regimento Interno do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É lícito o ingresso domiciliar realizado com autorização expressa do morador, mesmo sem mandado judicial, quando presente situação de flagrante e fundadas razões previamente justificadas. 2. A utilização de prova emprestada documental não compromete o contraditório quando oportunizada a manifestação da defesa. 3. Caracteriza o crime de associação criminosa a reunião estável de três ou mais pessoas com o fim de praticar reiteradamente crimes, ainda que sem estrutura hierárquica. 4. A tortura não se consome pelo crime de roubo quando a violência física ou psicológica extrapola os meios típicos de subjugação da vítima, apresentando dolo autônomo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 61, II, “c”, 68, 69, 157, §2º, II e V, §2º-A, I, e 288, parágrafo único; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 17/02/2025; TJMG, ApC 1.0105.18.033737-7/001, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 03/08/2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOHNATAN SOARES ABREU, vulgo “Loirão”,

interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA (ID 22952017), que o condenou como incurso nos tipos penais insertos no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro, e art. 1º, inciso I, da alínea “a”, da Lei n.º 9.455/1997, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 300 (trezentos) dias-multa, a razão de1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 85306889) que no dia 5 de janeiro de 2023, por volta das 10 horas, em uma residência situada na Rua Justo Chermont, nº 1674, Bairro Santa Terezinha, na cidade de Óbidos/PA, o recorrente, em companhia de outros dois indivíduos, subtraiu bens alheios mediante o emprego de violência e grave ameaça.

Conforme narrado, os agentes, portando revólveres calibre .38, invadiram o domicílio das vítimas, onde se encontravam uma criança de apenas nove anos de idade e demais membros da família. Durante a ação delituosa, um dos assaltantes efetuou disparo de arma de fogo, enquanto outro proferiu, em tom de intimidação, as seguintes palavras dirigidas à vítima Raimundo Rosa Amaral:
“Te dou cinco minutos para abrir o cofre, senão vou estourar a cabeça da tua filha. A gente não está de brincadeira.”
Na sequência, ainda foi ouvido:
“Vamos eliminar ele”.

Os criminosos subtraíram, na ocasião, os seguintes bens: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) em espécie; 02 (dois) aparelhos celulares da marca Motorola; 02 (dois) iPhones; e 01 (um) aparelho celular da marca Samsung.

Comunicado o fato às autoridades policiais, imediatamente foram iniciadas diligências. Logo se apurou a participação do ora recorrente, cuja residência foi localizada e, nela, apreendida uma barra de ferro utilizada na execução do crime. Em prosseguimento às investigações, a polícia recebeu informações de que, na casa de um indivíduo conhecido como “Marcelinho”, encontravam-se duas mulheres envolvidas na empreitada criminosa. No local, os agentes encontraram a corré Andria, que portava uma mala. Durante a revista, foram localizados dois revólveres calibre .38, noventa e cinco munições do mesmo calibre e a quantia de R$ 30.070,00 (trinta mil e setenta reais), circunstância em que a mencionada corré foi presa em flagrante delito.

Além do crime patrimonial, restou apurado que o recorrente associou-se a, pelo menos, outros três comparsas com o fim específico de praticar delitos, sendo o roubo acima descrito um dos crimes perpetrados pelo grupo.

Em
razões recursais
(ID 22952020), pugna a defesa, preliminarmente, pela nulidade das provas obtidas ilicitamente, diante da invasão domiciliar, efetuada sem ordem judicial ou consentimento formalizado no morador.

Ainda em sede preliminar, suscita a nulidade da instrução processual devido à juntada de prova emprestada, consistente no depoimento de corréu em outro processo, sem que tenha havido participação do apelante. Argumenta que a ausência de oportunidade para formulação de perguntas ou confrontar o depoente, caracteriza grave violação aos princípios do contraditórios e da ampla defesa.

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição do recorrente no tocante ao crime de associação criminosa, em face da ausência dos elementos caracterizadores à configuração do delito.

Ainda, pretende a absorção do crime de tortura pelo delito de roubo, na medida em que as provas indicam que a violência empregada pelo apelante teve como único objetivo garantir o sucesso da subtração patrimonial, estando dentro dos limites necessários à consumação do ilícito patrimonial.

No que concerne à pena, pugna pela imposição da reprimenda basilar no importe mínimo legal, diante da avaliação inidônea dos critérios judiciais do art. 59, do CPB; pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; e, pela concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 22952024), o Representante do
Parquet
de 1º Grau pronuncia-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
opina pelo conhecimento e não provimento da apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINARES
:

1.1. Nulidade processual. Invasão domiciliar. Ilicitude da prova:

Pugna a defesa, preliminarmente, pela nulidade das provas obtidas ilicitamente, diante da invasão domiciliar, efetuada sem ordem judicial ou consentimento formalizado no morador.

Não prospera a tese preliminar de nulidade por suposta violação de domicílio, pois divorciada do conjunto probatório coligido aos autos.

Conforme restou exaustivamente demonstrado, o ingresso dos policiais militares na residência situada na cidade de Óbidos/PA não se deu de forma arbitrária, mas sim mediante autorização expressa de seu legítimo proprietário, o nacional MARCELO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS.

Tanto em sede policial quanto em juízo, os agentes de segurança pública narraram que, após receberem informações de que indivíduos envolvidos em recente crime de roubo encontravam-se no referido endereço, dirigiram-se até o local, onde avistaram as corréus ANDRIA e ROZIANE. Estas, ao perceberem a presença policial, adentraram o imóvel apressadamente. Na sequência, o proprietário do imóvel, MARCELO, dirigiu-se espontaneamente aos policiais, tendo sido informado acerca da suspeita. De maneira livre e consciente, autorizou o ingresso da equipe, afirmando “não dever nada”, conforme registrado no termo de declaração constante nos autos.

Ressalte-se, ainda, que MARCELO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS, proprietário do imóvel em que foram apreendidos os objetos, foi regularmente inquirido durante a audiência de instrução e julgamento da ação penal nº 0800937-02.2023.8.14.0035, na qual figuram como réus ADILSON BARBOSA CORRÊA, KEULER FARIAS CORRÊA e ROZANA VIANA DA SILVA. Na oportunidade, em juízo, o referido declarante confirmou integralmente os relatos prestados pelos policiais militares acerca da autorização concedida para ingresso no imóvel, nos seguintes termos:

MARCELO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS declarou, em juízo:

“(...) que é conhecido como Marcelinho, que não tem porque mentir porque já está feito o negócio mesmo, que as duas moças Rozana e Andria chegaram em sua casa, que queriam dar um banho no filho delas porque já conhece a Andria há muito tempo, que não sabia de nada, que não vai mentir e encontraram lá as coisas, que ninguém é louco e todo mundo sabe, que os policias foram em sua casa e pegaram as coisas em sua casa mas que não sabia de nada, que apenas deu uma ajuda para essa moça que conhecia muito tempo, que ela pediu para dar um banho no filho dela porque ela ia viajar, que os policiais acharam as coisas lá, que Andria e Rozana chegaram juntas de táxi e queriam dar banho na criança, que da Rosana não tem conhecimento, que Andria justificou que Rosana era manicure dela, que os policiais chegaram e lhe abordaram e lhe disseram que tinha um rapaz suspeito se teria ido lá, e lhe perguntaram e perguntaram, e após permitir a entrada eles arrodearam e encontrar uma mala lá, encontrar a mala lá com elas, que não tem como mentir porque Andria e Rozana chegaram juntas com a mala, que olhando as imagens reconhece o Johnatan como sendo o Loirão e afirma que nesse dia da prisão de Andria e Rozana o Loirão foi em sua casa para trocar um dinheiro, porque ele ia viajar e ele foi lá, que conhece Johnatan do bairro e ele foi sim em sua casa, mas ele esteve em sua casa antes delas, que não sabe se Andria tem um relacionamento com Loirão, que conheceu Keuler quando foi preso, que não sabe se Keuler tem relacionamento com Andria, que esteve conversando com o IPC João e posteriormente o SGT Ordeney encontrou a mala lá atrás, que não tem nada a ver com isso, que a mala foi aprendida com Andria e Rozana e estavam lá atrás no quintal da sua casa(...)”

Tal versão, portanto, do franqueamento do ingresso domiciliar, é corroborada, sem dissonância, pelo próprio depoimento judicial do referido proprietário, que confirmou não apenas a entrada dos policiais com sua anuência, como também o fato de que as corrés chegaram à sua residência portando a mala na qual foram posteriormente encontrados os objetos subtraídos e as armas de fogo. A narrativa é direta, espontânea e destituída de contradições relevantes, denotando a licitude do ingresso e da apreensão realizada.

No presente caso, a presença recente das corrés no local dos fatos, a fuga para o interior da residência ao avistarem os policiais e os relatos da investigação em curso, conjugados com a autorização expressa do proprietário, constituem elementos suficientes para afastar qualquer vício de ilicitude na apreensão realizada.

Ademais, em recentíssimo julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14/02/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e
respaldados por
indícios mínimos
que apontem para uma situação de flagrante
.
Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.

1.2. Nulidade processual. Prova emprestada. Ofensa ao contraditório e à ampla defesa:

Ainda em sede preliminar, suscita a defesa a nulidade da instrução processual devido à juntada de prova emprestada, consistente no depoimento de corréu em outro processo, sem que tenha havido participação do apelante. Argumenta que a ausência de oportunidade para formulação de perguntas ou confrontar o depoente, caracteriza grave violação aos princípios do contraditórios e da ampla defesa.

Inobstante, a tese de nulidade por suposta violação ao contraditório, em razão da juntada de prova emprestada sem prévia ciência ou participação do recorrente,
não merece prosperar.

A leitura atenta dos autos revela quadro processual diametralmente diverso daquele retratado pela defesa.

A cisão da ação penal originária deu-se por razões estritamente processuais, fundadas na prioridade legal conferida ao feito com réu preso. Enquanto a corré ANDRIA GABRIELA CHAVES DOS SANTOS foi regularmente citada, presa e processada nos autos de nº 0800016-43.2023.8.14.0035, o ora apelante permaneceu foragido, o que impôs ao juízo o desmembramento do feito, em prol da celeridade e da efetividade jurisdicional.

Posteriormente, em virtude do avanço das investigações e da segregação cautelar dos demais envolvidos – ADILSON BARBOSA CORRÊA, KEULER FARIAS CORRÊA e ROZANA VIANA DA SILVA – instaurou-se nova ação penal (nº 0800937-02.2023.8.14.0035), derivada do mesmo inquérito policial, em trâmite paralelo, porém voltada aos mesmos fatos e
modus operandi
criminoso, com decisões condenatórias proferidas em 19/12/2023. O apelante somente veio a ser preso em 17/12/2023, na cidade de Manaus/AM, consoante comunicação do Tribunal de Justiça do Amazonas à Vara Criminal da Comarca de Óbidos/PA.

Durante a instrução criminal, ocorrida em 10/04/2024, o Ministério Público do Estado do Pará requereu a juntada, como prova emprestada, do depoimento da corré ANDRIA GABRIELA CHAVES DOS SANTOS, prestado na ação penal originária. O juízo de origem, em decisão fundamentada, deferiu o pedido ministerial, com a seguinte ressalva:
“para evitar prova surpresa para o réu, irei oportunizá-lo se manifestar a posteriori, então hoje o réu não será ouvido em interrogatório para que ele possa ter tempo hábil a ouvir a prova emprestada, deferida neste momento.”
(ID 22951919).

No dia 30 de abril de 2024, após audiência de continuação, foi determinada vista dos autos ao Ministério Público do Estado do Pará para a realização de diligências complementares. Em requerimento à ID 22951935, o
Parquet
requereu a juntada de prova documental, nos seguintes termos:
“requer a V. Exa a juntada das declarações em juízo gravadas em mídia audiovisual das vítimas MARIA IELDA DE ARAÚJO AZEVEDO, RAMON RICHARD PAIVA, RAIMUNDO ROSA JUNIOR e das testemunhas MARCO ANTÔNIO LIMA CORRÊA e MARCELO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS em audiências ocorridas em 16/10/2023 e 20/10/2023 constantes dos autos de processo n. 0800937-02.2023.8.14.0035, oportunizando ainda à defesa que se manifeste sobre a referida prova”.

Em novo pedido, à ID 22951938, requereu, ainda, o RMP:
“certifique nos autos se consta dos presentes autos reprodução integral dos autos suplementares de inquérito policial n. 00069/2023.100006-3 (ID 95422792 e correlatos/derivados) constantes do processo n. 0800937-02.2023.8.14.0035, requerendo desde já a sua juntada na íntegra uma vez que se refere à apuração de fatos conexos aos apurados na presente ação penal”.

Instada a se manifestar, a defesa, à ID 22951949, pugnou pelo indeferimento do pedido do Ministério Público, realizando-se o desentranhamento das provas emprestadas juntadas aos autos.

O Magistrado a quo, em decisão à ID 22951950, acolheu a impugnação defensiva, e indeferiu pedido de para juntada de prova oral produzida em outro processo, sob fundamento de que
“Não é cabível a juntada de prova oral produzida em outra ação penal a qual o réu não participou, salvo se houvesse anuência da defesa, o que não é o caso dos presentes autos, pois Defensoria Pública postulou a repetição das oitivas”

(sic),
e de que
“Diferentemente da prova documental, a prova oral não pode ser admitida como prova emprestada, salvo se a outra parte não se opuser”
.

Destarte, a que se nota, não houve a produção ou a consideração, para fins de condenação, de depoimento oral colhido sem a presença ou a ciência da defesa, afastando-se, pois, qualquer violação ao contraditório.

No que se refere à juntada de elementos documentais, como cópias das sentenças condenatórias proferidas nas ações conexas e documentos integrantes do inquérito policial comum, também não há que se falar em prejuízo. A defesa foi devidamente intimada para manifestação, exerceu plenamente o contraditório e apresentou memoriais finais em tempo oportuno, não tendo sido obstaculizado o exercício de nenhuma das prerrogativas que lhe são asseguradas.

Sendo assim, ausente a demonstração de prejuízo concreto à defesa, aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, pois a mera alegação genérica de prejuízo não é suficiente para anular atos processuais validamente praticados.

Nesses termos,
rejeito a preliminar
suscitada.

2.
MÉRITO
:

2.1. Crime de Associação Criminosa. Pretendida absolvição:

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição do recorrente no tocante ao crime de associação criminosa, em face da ausência dos elementos caracterizadores à configuração do delito.

Todavia, a tese absolutória
não merece guarida
.

Diz o art. 288, parágrafo único, do Código de Penal:

“Artigo 288. Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para fins de cometer crimes:

Pena - Reclusão, de 01 (um) a 3(três) anos.

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver participação de criança ou adolescente.”

Analisando o artigo supra, encontramos como núcleo do tipo o verbo associar-se, ou seja reunir-se a outras pessoas, ajuntar-se com outros meliantes. Fundamental, entretanto, que esta reunião apresente mais de três pessoas, fator imprescindível para caracterização do tipo, e que esta associação possua caráter de permanência. E mais, que a associação seja permanente e para fins de cometer reiterados crimes, situações bem configuradas na hipótese
sub examine.

Diversamente do que sustenta o apelante, o conjunto probatório produzido nos autos evidencia, com clareza, que o delito de associação criminosa restou plenamente configurado, sendo a condenação medida que se impõe.

Durante a instrução processual, as vítimas
RAIMUNDO ROSA AMARAL DE PAIVA JÚNIOR
e
RAMON RICHARD SILVA DE PAIVA
, bem como os agentes públicos
FÁBIO ORDENEY MATOS DA COSTA
,
JOÃO ANTÔNIO GALVÃO FLORENZANO
e
CARLOS LUIZ DINIZ JÚNIOR
, confirmaram em juízo a narrativa de que o apelante atuou reiteradamente em comunhão de desígnios com ADILSON BARBOSA CORRÊA e KEULER FARIAS CORRÊA, contando ainda com o apoio de ANDRIA GABRIELA CHAVES DOS SANTOS e ROZANA VIANA DA SILVA.

As vítimas
Raimundo Rosa Amaral de Paiva Júnior
e
Ramon Richard Silva de Paiva
relataram em juízo que foram surpreendidas por três assaltantes encapuzados e armados com revólveres, os quais invadiram sua residência, renderam os moradores — incluindo uma criança de 9 anos e a empregada doméstica —, e submeteram todos a intenso sofrimento físico e psicológico. Os criminosos exigiram a abertura do cofre sob ameaça de morte à filha do declarante, chegaram a disparar uma arma dentro do imóvel, além de cortar os dedos do jovem Ramon com uma faca em busca da senha do cofre. Subtraíram cerca de R$ 44.000,00, diversos celulares, joias e objetos pessoais.

O
sargento Fábio Ordeney
, da Polícia Militar, afirmou ter integrado as diligências após o crime. Com base em imagens de câmeras de segurança e denúncia anônima, identificaram a presença de
Jonathan Soares Abreu
, vulgo "Loirão", nas imediações da residência das vítimas momentos antes do roubo. O militar narrou a localização de uma residência abandonada onde foram encontrados pertences das vítimas e uma barra de ferro semelhante à utilizada no arrombamento do cofre, além da apreensão de mala com armas, dinheiro e objetos roubados, em posse de
Andria Gabriela
, companheira do acusado, na casa de “Marcelinho”.

O
investigador João Antônio Florenzano
corroborou os achados, detalhando que, por meio de informações e diligências, localizaram joias e pertences das vítimas na residência ligada a Jonathan, além de documentos e munições. Destacou que
Andria e Rozana
, companheiras dos comparsas, estavam envolvidas na guarda e transporte dos bens roubados, incluindo a quantia de R$ 30.070,00, dois revólveres e munições encontradas em fundo falso de uma mala.

O
sargento Carlos Luiz Diniz Júnior
confirmou as diligências e afirmou que Jonathan foi reconhecido por populares rondando a casa das vítimas nos dias anteriores ao crime. Declarou que os objetos do roubo foram localizados tanto na casa de Jonathan como no imóvel onde estavam Andria e Rozana, o que possibilitou a identificação dos demais envolvidos.

Outrossim, os autos demonstram, com base nos inquéritos policiais nº 69/2023.1000006-3 e suplementar, que os indivíduos mencionados mantinham vínculo contínuo e estruturado para a prática reiterada de assaltos na região do Baixo Amazonas. As ações penais nº 0800016-43.2023.8.14.0035 e nº 0800937-02.2023.8.14.0035 comprovam, por meio de sentenças condenatórias, que o grupo atuava de forma reiterada, com divisão de tarefas, uso do mesmo
modus operandi
e suporte logístico, configurando-se a estabilidade exigida pelo tipo penal do art. 288, CP.

Não de outro modo, a conduta do apelante extrapolou a simples coautoria eventual. No dia 05/01/2023, participou diretamente do roubo à residência das vítimas RAIMUNDO e RAMON, em Óbidos/PA. Dias depois, em 13/01/2023, novamente se associou a ADILSON e KEULER para arrombar uma residência na Comunidade Ipixuna, zona rural de Óbidos, subtraindo valores mediante grave ameaça com arma de fogo, conforme apurado no inquérito nº 00069/2023.100015-4.

Não obstante, em 22/05/2023, mesmo estando fora do local da execução, prestou suporte estratégico e logístico ao novo roubo praticado em Terra Santa/PA, no qual as vítimas foram mantidas reféns, sendo uma delas coagida a realizar transferência bancária via aplicativo.

A reiteração das condutas, a identidade de método, a divisão clara de funções e o vínculo entre os envolvidos afastam qualquer dúvida razoável quanto à existência de uma associação estável e permanente voltada à prática de crimes patrimoniais com violência, notadamente assaltos à mão armada em zona urbana e rural.

Deveras, a simples alegação de ausência de vínculo formal ou ajuste por escrito não é suficiente para elidir a tipicidade da conduta, sendo pacífico na doutrina e na jurisprudência que a configuração do delito de associação criminosa exige a união de, ao menos, três agentes com estabilidade, permanência e finalidade criminosa comum.

Consoante cediço, para a caracterização do delito previsto no art. 288 do CP, exige-se apenas a reunião estável e permanente de três ou mais pessoas com o fim de praticar crimes, sendo desnecessário sequer o efetivo cometimento de delitos ou a demonstração de estrutura complexa ou hierarquizada.

Assim, não há que se falar em absolvição por ausência de prova, pois, ao contrário, o conjunto probatório é robusto, convergente e apto a demonstrar o liame associativo entre o apelante e os demais integrantes do grupo criminoso.

2.2. Da alegada consunção entre o crime de tortura e o crime de roubo:

Pretende a defesa absorção do crime de tortura pelo delito de roubo, na medida em que as provas indicam que a violência empregada pelo apelante teve como único objetivo garantir o sucesso da subtração patrimonial, estando dentro dos limites necessários à consumação do ilícito patrimonial.

Entretanto, não há que se falar em absorção do crime de tortura pelo crime de roubo na hipótese vertente.

Consoante amplamente demonstrado pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, especialmente os prestados pelas vítimas
Raimundo Rosa Amaral de Paiva Júnior
e
Ramon Richard Silva de Paiva
, a violência psicológica e física a que foram submetidos excedeu em muito os meios típicos e ordinários empregados na execução de um roubo com violência.

As vítimas foram previamente rendidas, amarradas e subjugadas. Ainda assim, os agentes passaram a infligir sofrimento contínuo e progressivo com o fim específico de obter informações, não apenas sobre o cofre, mas também como mecanismo deliberado de dominação e intimidação. Apontar arma de fogo à cabeça de uma criança de apenas nove anos, ameaçando explicitamente executá-la caso o cofre não fosse aberto em cinco minutos, bem como
cortar os dedos do filho da vítima com faca
para forçar a revelação de senha que sequer possuía, são atos que transcendem a mera violência instrumental do roubo.

Não se trata, portanto, de crime-meio nem de violência absorvível pelo tipo penal do art. 157, mas sim de
conduta autônoma e qualificada como tortura
, tipificada nos exatos termos do art. 1º, inciso I, da Lei nº 9.455/97. O dolo específico de causar sofrimento com a finalidade de extração de informação ficou cabalmente demonstrado, sendo essa a finalidade jurídica essencial que diferencia a tortura da coação típica do roubo.

Acerca matéria em debate, bem pontua no nobre Procurador de Justiça:

“(...) os crimes cometidos foram autônomos, uma vez que, segundo narra a exordial acusatória, o apelante primeiro invadiu a residência com o intuito de praticar o roubo, e após já estar na residência, visando obter informação que uma das vítimas não sabia informar, começou a chutá-la e agredi-la de várias formas, tendo inclusive cortado seus dedos com uma faca, momento em que a vítima ressaltou que só não informou porque, de fato, não sabia.

Desse modo, há um lapso temporal entre as duas condutas, as quais foram praticadas em contexto fático diferentes, inclusive com motivações distintas, visto que uma era obter lucro fácil e a outra era causar desconforto físico na vítima em prol de uma informação. Assim, não há que se falar em absorção.”

A jurisprudência dos tribunais é pacífica ao reconhecer a autonomia do crime de tortura sempre que a violência empregada se projeta para além da subjugação necessária à consumação do delito patrimonial, especialmente quando há dolo específico e permanência no sofrimento infligido.

Nessa senda:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSOS DEFENSIVOS - PRELIMINARES - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO CABIMENTO - NULIDADE DO FEITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 DO CPP - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA - DECOTE DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO INSTRUMENTO - MAJORANTE MANTIDA - RECEPTAÇÃO - AUTORIA E DOLO DE APENAS UM AGENTE COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS RÉUS QUE SE IMPÕE - TORTURA - ABSOLVIÇÃO/CONSUNÇÃO - INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PROVA ROBUSTA - FORMAÇÃO DE QUADRILHA - AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A PRÁTICA DE CRIMES - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - REPRIMENDAS - INCIDÊNCIA DE DUAS MAJORANTES - AUMENTO ÚNICO - INTELIGÊNCIA DO ART. 68, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - AUMENTO DA PENA-BASE, QUANTO AO DELITO DE ROUBO - NÃO CABIMENTO - RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS - NECESSIDADE - TORTURA - PEDIDO CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO A TRÊS CONDUTAS - NÃO CABIMENTO - TIPICIDADE NÃO COMPROVADA.

(...)

-Restando evidenciado que a vítima foi submetida a sofrimento físico e mental, com o fim de os agentes obterem informação desta sobre supostos bens e armas escondidos em sua residência, caracterizada está a tortura. A violência perpetrada contra a vítima durante o crime de tortura não era meio necessário para a execução do delito de roubo qualificado, sobretudo porque a vítima já se encontrava contida e amarrada, não havendo, portanto, que se falar em consunção. (...)
(TJMG - Apelação Criminal 1.0105.18.033737-7/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2021, publicação da súmula em 13/08/2021)”

Assim, não se sustenta a tese de consunção. Ao contrário, admitir a absorção, no presente caso, equivaleria a
desconsiderar a gravidade concreta das agressões sofridas pelas vítimas
, especialmente crianças, bem como sua dimensão autônoma no contexto fático.

2.3.

Da dosimetria da pena. Pedido de redução da reprimenda base
:

No que concerne à pena, pugna a defesa pela imposição da reprimenda basilar no importe mínimo legal, diante da avaliação inidônea dos critérios judiciais do art. 59, do CPB; e, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Ao efetuar a dosagem penalógica assim pontuou o Magistrado sentenciante:

“Passo a realizar a dosimetria da pena em conformidade com o previsto pelo art. 68 do CPB.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPl

O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, destoa da normal, pois o réu demonstrou alto grau de culpabilidade pela ousadia e agressividade com que o crime foi praticado, inclusive com uma das vítimas sendo de tenra idade (criança de 07 anos) a qual teve arma apontada para sua cabeça, demonstrando grande insensibilidade com integridade psicológica dos ofendidos.

O réu registra antecedentes criminais, pois já fora condenado com trânsito em julgado.

Não há nos autos elementos para aferição negativa da conduta social ou personalidade dos réus

O motivo do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela própria tipicidade do delito.

As circunstâncias são negativas, porém configuram agravantes, o que será valorado na próxima fase da dosimetria da pena.

As consequências destoam da normal, pois as vítimas ficaram com forte abalo psicológico.

O comportamento das vítimas em nada concorreu para o delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base da seguinte forma:

Para o crime de Roubo, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Para o crime de associação criminosa, fixo a pena base em 02 anos de reclusão.

Para o crime previsto de tortura, fixo a pena base em 04 anos de reclusão.

AGRAVANTES E ATENUANTESl

Não incide atenuantes.

Incide circunstância agravante para o crime de roubo, por ter sido praticado por meio que tornou impossível a defesa das vítimas (art. 61, II, “c”) e por ser o réu reincidente, pelo que agravo em pena da seguinte forma:

Crime de Roubo agravo a pena para 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa.

Para o crime de associação criminosa agravo a pena para 02 anos e 04 meses de reclusão.

Para o crime previsto de tortura agravo a pena para 04 anos e 06 meses de reclusão.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENAl

Não incide causas de diminuição de pena.

CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I do CP, em razão do roubo ter sido praticado mediante uso de arma de fogo, configurando, assim, maior reprovação, pelo que aumento a pena do crime de roubo em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 15 (quinze) anos de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

De igual forma, incide, também, a causa de aumento de pena previsto no art. 157, §2º, II do CP, por terem agido em concurso de agentes, pelo que aumento em 1/3, passando a dosá-la em 20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa

CONCURSO DE CRIMES – ART. 69 DO CPl

Aplicando a regra do concurso material de crimes previsto no art. 69 do CP, somo as penas dos crimes, passando a dosar a pena DEFINITIVA do réu em
26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.

Fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 do maior salário mínimo nacional vigente a época do fato.Fixo como regime de cumprimento da pena o inicialmente FECHADO, por ter sido fixada a pena acima de 08 anos de reclusão, ser crime hediondo, conforme art. 33, §2º, ‘a’ do CPB.”
(grifei)

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático promoveu única valoração relativa à determinação da pena-base, embora diante de delitos distintos.
o proceder à fixação da pena-base, o juízo valorou negativamente a
culpabilidade
do réu, evidenciando que a reprovabilidade de sua conduta extrapolou os padrões ordinários do tipo penal. Tal constatação decorre da extrema ousadia e frieza com que o crime foi executado, tendo sido empregada violência psicológica de altíssimo grau contra vítimas indefesas, inclusive uma criança de apenas sete anos de idade. A conduta revela desprezo absoluto pela dignidade humana, com ofensa direta à integridade física e emocional das vítimas, o que justifica, com amparo jurisprudencial, o aumento da pena-base.

Quanto aos
antecedentes
, restou constatado nos autos que o réu ostenta condenação com trânsito em julgado anterior ao fato ora examinado, o que autoriza o agravamento da reprimenda com base em critério autônomo e legítimo de censura penal.

As
circunstâncias do crime
também se revelam especialmente gravosas. O delito foi cometido mediante planejamento prévio, com divisão de tarefas entre os comparsas, uso de armamento de fogo, invasão ao domicílio e completa submissão física das vítimas, que foram amarradas, ameaçadas de morte e submetidas a intensa coação psicológica, reveladores da gravidade concreta da ação, legitimando a exasperação da pena-base com base nas peculiaridades do caso.

No que tange às
consequências do crime
, estas se mostram extraordinariamente danosas. As vítimas não apenas tiveram seu patrimônio subtraído, como também sofreram sequelas psicológicas graves, especialmente as crianças envolvidas, que presenciaram a violência contra seus familiares e foram mantidas sob ameaça letal direta. O trauma resultante de tal vivência é profundo, duradouro e socialmente relevante, não se confundindo com o dano material ordinário presumido no tipo penal.

A partir dessas premissas, a pena-base foi fixada de maneira criteriosa e proporcional.

Para o crime de
roubo majorado
, a pena partiu de 7 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Considerando a reincidência e a agravante do art. 61, II, “c”, do CP (meio que tornou impossível a defesa das vítimas), a pena intermediária foi corretamente elevada para 9 (nove) anos de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa. Na terceira fase, incidiram cumulativamente as causas de aumento do art. 157, §2º, II (concurso de agentes), e §2º-A, I (uso de arma de fogo), elevando a pena, de forma técnica, nas frações mínima de 1/3 (um terço) e taxativa de 2/3 (dois terços),
para 20 (vinte) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Quanto ao delito de
associação criminosa qualificada
, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 2 (dois) anos, sendo exasperada para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses em razão da reincidência, e assim mantida definitivamente.

No que se refere ao crime de
tortura
, tipificado no art. 1º, inciso I, da Lei nº 9.455/97, a pena-base foi corretamente estabelecida em 4 (quatro) anos, acima do mínimo legal. A progressiva violência e o sofrimento infligido às vítimas, especialmente à criança ameaçada de execução sumária, caracterizam dolo específico de tortura com fim de intimidação e extração de informação. Na segunda fase, em razão da reincidência, a pena foi corretamente elevada para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Por fim, acertadamente aplicou-se a regra do
concurso material
(art. 69 do CP), impondo o somatório das penas. A pena definitiva de
26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa respeita os parâmetros da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena.

A

sentença condenatória, portanto, analisou com precisão as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e aplicou a metodologia trifásica prevista no art. 68 do mesmo diploma legal. A dosimetria da pena, outrossim, revela-se juridicamente adequada e proporcional à gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, não comportando modificação.

Mantida a pena privativa de liberdade, incabível a substituição por penas restritivas de direito, a teor do art. 44, inciso I, do CPB.

2.4. Do direito de recorrer em liberdade:

Pugna a defesa pela concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade. Ocorre que esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença combalida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2025